Tribunal: TJDFT
Processo: 0736651-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736651-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOAO TOLDO FISCH REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA FISCH, FABIANA VENTURINI FISCH, FLAVIO ANTONIO VENTURINI FISCH, ROGERIO VENTURINI FISCH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória por arbitramento (processo no 0721398-89.2020.8.07.0001), que tem como autor o ESPÓLIO DE JOÃO TOLDO FISCH. A decisão agravada homologou os cálculos retratados no laudo pericial, atualizados até 30/06/2022, no valor de R$ 101.036,38 (ID 139338245): “Trata-se de ação de liquidação provisória de sentença coletiva movida por ESPÓLIO DE JOAO TOLDO FISCH em desfavor do Banco do Brasil, tendo por objeto obrigação imposta por sentença coletiva prolatada na Ação civil pública 94.00.085514-1, CNJ no 0008465-28.1994.4.01.3400, da 3a Vara Federal do Distrito Federal (a qual determinou que fossem afastadas das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, de 41,28%), conforme estabelece ao artigo 510 do CPC. Intimada, a parte devedora se manifesta ao ID 69275118 apresentando os extratos Slips/XER712. Decisão de ID 71476564 determinou a realização de perícia contábil. Laudo pericial anexado ao ID 122089161. Impugnações apresentadas pelas partes aos IDs 124525117 e 123432501. Esclarecimentos prestados pelo perito ao ID 126691918. Novas impugnações anexadas aos IDs. 127317229 e 127645180. Por meio da decisão de ID 133213313, este juízo intimou o perito para se manifestar sobre impugnação de ID 132922368, bem como para apontar especificamente o quantum debeatur de cada cédula de crédito rural liquidada nos presentes autos. O perito, em laudo complementar de ID 134535170, concluiu que na operação n° 89/00174-5 não foram localizados pagamentos realizados pelo Requerente e o saldo devedor foi totalmente liquidado pela indenização do seguro PROAGRO. Logo, em relação a cédula de crédito rural acima citada, não há valores a serem executados. Já em relação a cédula de crédito rural 89/00172-9, o total do quantum debeatur, na posição de 30.6.2022, perfaz a quantia de R$ 101.036,38 (cento e um mil trinta e seis reais e trinta e oito centavos). Em petição de ID 136545297, a parte requerida oferta nova impugnação ao laudo pericial. Ao ID 138383168 o perito apresenta laudo complementar, onde mantém e ratifica a conclusão exarada no Laudo Pericial ID 134535170. Intimadas a se manifestarem, somente o autor atende comando judicial, tendo peticionado ao ID 139143649 concordando com o laudo apresentado. É o relatório. Nos termos do art. 156 do CPC, o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. A prova pericial é um meio de prova que tem como objetivo esclarecer fatos que exijam um conhecimento técnico específico. Como não se pode exigir conhecimento pleno do juiz a respeito de todas as ciências, o juízo se vale de um perito para auxiliá-lo nas questões que fogem do seu domínio intelectual. Importante salientar que o perito oficial é um auxiliar de confiança da justiça e não possui qualquer interesse na causa. É expert imparcial e eqüidistante dos litigantes. No caso dos presentes autos, analisando laudo de ID 134535170, verifica-se que o perito judicial demonstrou conhecimento técnico e se ateve a todos os parâmetros fornecidos pelo título judicial que se executa. Verifica-se, ainda, que o perito, em manifestação de ID 138383168, esclarece e rechaça toda tese impugnativa da parte requerida. O perito informa concluiu que na operação n° 89/00174-5 não foram localizados pagamentos realizados pelo Requerente e o saldo devedor foi totalmente liquidado pela indenização do seguro PROAGRO. Logo, em relação a cédula de crédito rural acima citada, não há valor a ser executado. Já em relação a cédula de crédito rural 89/00172-9, o total do quantum debeatur, na posição de 30.6.2022, perfaz a quantia de R$ 101.036,38 (cento e um mil trinta e seis reais e trinta e oito centavos). No que tange ao pedido da parte requerida para que seja homologado o laudo apresentado por seu assistente técnico, a prova pericial produzida por perito do juízo deve prevalecer sobre pareceres produzidos pelas parte, eis que estes podem ser tendenciosos. O profissional que os confeccionou não é equidistante das partes, fazendo com que, desta forma, seja reduzido seu poder de convencimento do juízo. Tendo em conta a natureza da causa, HOMOLOGO os cálculos retratados no laudo pericial, devidamente atualizado até 30/06/2022, no valor de R$ 101.036,38 (cento e um mil trinta e seis reais e trinta e oito centavos). Em consequência, torno líquida a condenação imposta. Expeça-se ofício de transferência dos honorários periciais em favor do perito. Sem honorários advocatícios, eis que a fase de liquidação de sentença se trata de um mero incidente processual. Conforme entendimento do STJ, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em incidente processual. Vejamos: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ART. 85, § 1o, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual, ressalvados os casos excepcionais. Precedentes.2. Tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre da ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente. 3. Recurso especial provido. RECURSO ESPECIAL No 1.845.536 - SC (2019/0322178-0). Diga o credor se objetiva iniciar o cumprimento provisório de sentença, trazendo aos autos petição adequada às exigências do CPC, planilha e recolhimento de custas. Prazo de 10 (dez) dias.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que o laudo pericial apresentado apurou para a cédula de crédito rural 89/00172-9, o total devido de R$ 101.036,38 (cento e um mil trinta e seis reais e trinta e oito centavos) de 30/06/2022, todavia, conforme impugnado em sede de primeiro grau, tal valor é indevido. Alega que na operação 89/00172-9 foram identificados lançamentos a crédito sob a rubrica Abatimento Negocial em 14/11/1991 (CR$ 6.312.928,41), bem como transferência de saldo devedor (Cr$ 2.342.495,98) para outra operação (93/00384-6) no dia 05/10/1993, que posteriormente foi securitizada pela operação 083.800.274 e repactuada pela operação no 083.800.757, estando atualmente em estado de inadimplência. Aduz que a liquidação da operação 89/00172-9 não ocorreu pelos desembolsos do autor, mas em razão da concessão de benefício (abatimento negocial) e repactuações que nunca foram adimplidas, e se demonstraram muito superiores ao indébito apurado em abril/1990. Assevera que o abatimento negocial deve ser compensado com a diferença de correção monetária cobrada a maior, a fim de averiguar se houve efetivo desembolso a maior (indébito) pelo autor, assim como o saldo devedor que foi transferido para diversas operações, sem que houvesse a sua quitação. Sustenta que incorretamente o perito apurou o indébito no importe de R$ 101.036,38 (cento e um mil trinta e seis reais e trinta e oito centavos) posicionado em 30/06/2022, referente à operação 89/00172-9, ao utilizar a mesma técnica de compensação por percentual para as rubricas que não devem ser compensadas dessa maneira. Acrescenta que as compensações que não se tratarem de PROAGRO devem, quando apuradas, serem realizadas dentro da movimentação da própria atualização do indébito, nos valores e datas exatos em que ocorreram, para garantir o resultado correto. Narra que é possível verificar que os lançamentos a crédito não desembolsados pelo autor contam somente com correção monetária, quando, em atualizações realizadas na forma apresentada pelo perito, o correto é incluir os mesmos parâmetros empregados para atualizar o indébito principal, pois não se compara valores que não são compostos dos mesmos elementos, assim caberia também a inclusão dos juros de mora, assim como foi incluído na atualização do indébito. Esclarece que o inadimplemento da parte referente à operação 89/00172-9 estaria, conforme atualização realizada até 28/02/2022, representando o valor de R$ 294.807,91 (duzentos e noventa e quatro mil oitocentos e sete reais e noventa e um reais), ou seja, não haveria nenhum saldo a ser quitado pelo banco requerido em razão do próprio inadimplemento da parte agravada. Assim, o agravante requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja sobrestado o feito até o julgamento deste recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer como devido o valor R$ 294.807,91. (ID 40800178). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 40800180). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de liquidação provisória de sentença coletiva movida pelo Espólio de João Toldo Fisch em desfavor do Banco do Brasil, tendo por objeto obrigação imposta por sentença coletiva prolatada na Ação civil pública 94.00.085514-1 (Proc. no 0008465-28.1994.4.01.3400), a qual determinou que fossem afastadas das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, de 41,28%, conforme artigo 510 do CPC. De acordo com a decisão recorrida, foram homologados os cálculos no valor de R$ 101.036,38, foi determinada a expedição de ofício de transferência dos honorários periciais em favor do perito e determinada a intimação do credor para dizer se objetiva iniciar o cumprimento provisório de sentença. O laudo produzido pelo expert do Juízo caracteriza-se pela imparcialidade e pela estrita observância nos padrões técnicos, sendo necessária, para que se afaste sua presunção de legitimidade e veracidade, a demonstração de forma cabal de eventual equívoco nos cálculos. Ao analisar o laudo pericial e seus complementos, não se encontram vícios. As partes tiveram oportunidade de impugnar a prova pericial, assim o fizeram, sem êxito em demonstrar que a perícia estaria maculada ou não corresponderia à realidade dos autos. Desconstituir perícia sem argumentos e provas subsistentes é inviável. Assim, o laudo pericial devidamente concluiu que na cédula de crédito rural no 89/00172-9, o valor devido é de R$ 101.036,38 (cento e um mil trinta e seis reais e trinta e oito centavos), atualizado até 30/6/2022. Observa-se que o perito foi claro, bem como se manifestou sobre todos os pontos impugnados pelo agravante, de forma que não há motivos para afastar as suas conclusões (IDs 134535170 e 138383168 – origem). Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. RESPONSABLIDADE SUBSIDIÁRIA. PREVI. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DISCORDÂNCIA DO PARECER TÉCNICO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. BANCO DO BRASIL S/A foi parte no processo de conhecimento e também é parte legítima no cumprimento de sentença, e representa a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. Sua responsabilidade quanto às dívidas de PREVI é subsidiária, ou seja, aquele pode ser acionado para arcar com as dívidas caso essa não tenha bens suficientes. 2. Juntada de documento novo é admitida "i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto" (Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento:29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.1 Documento juntado após a sentença, não submetido a debate e apreciação no juízo de origem que não pode ser apreciado nesta sede sob pena de supressão de instância. 3. "Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. [ ]" (TJDFT. Acórdão 1236955, 07058001520188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. "A mera discordância da parte com o laudo pericial apresentado não justifica a necessidade de esclarecimentos adicionais e nem tampouco a cassação da sentença por cerceamento de defesa, afinal, o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive, indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias [ ]" (Acórdão 1195088, 00026218720178070006, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de cerceamento de defesa afastada. 5. Nenhuma ofensa ao artigo 93, IX da Constituição Federal pode ser reconhecida, fundamentação adequada e suficiente que conduziram à conclusão relativa à homologação do laudo pericial, suficientemente fundamentada a extinção do processo. 6.. Segundo o perito judicial, não há saldo devedor para o exequente, e todos os documentos anexados aos autos foram analisados. Os cálculos revelam que não há quantia a ser paga pelos executados ao exequente. Foram levadas em consideração as parcelas pagas e concluiu-se não ter havido capitalização de juros de forma ilegal, mas sim incidência de outras taxas previstas em contrato.6.1 "Nos casos em que se verifica no cumprimento de sentença que não há crédito em favor do exequente a ser recebido, e, por outro lado, saldo apurado em favor do executado, a extinção do feito é medida que se impõe." (Acórdão 1196720, 00019089820158070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Conforme o art. 473 do CPC, ao analisar o laudo pericial e seus complementos, não foram encontrados vícios. As partes tiveram oportunidade de impugná-lo, assim o fizeram, sem êxito em demonstrar vício ou erro na perícia. Desconstituir perícia sem argumentos e provas subsistentes é inviável. Após as manifestações do perito, restaram esclarecidas todas as dúvidas acerca da aplicação do contrato, da sentença e acórdão proferidos na ação originária. 8. Para fins de prequestionamento, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado pela parte, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. 9. "Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do artigo 80 do CPC, o que não se evidencia do ajuizamento de demanda e de interposição do recurso, que se apresentavam regulares dentro da perspectiva do autor/apelante, bem como da postura adotada em seu curso na defesa do direito almejado." (Acórdão 1309443, 07039303720198070005, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Recursos do autor parcialmente conhecido. Recurso do requerido conhecido. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos”. (00224536820108070001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 22/7/2022.) Diante disso, e a princípio, não há qualquer inconsistência no laudo pericial capaz de macular a sua conclusão, razão pela qual sua homologação deve ser mantida. Ademais, embora o agravante tenha incluído um tópico a respeito do pedido de efeito suspensivo, teceu apenas um argumento para tanto, o de que indeferimento do efeito suspensivo ao presente agravo “acarretará um prejuízo financeiro a empresa/Agravante”, sem acrescentar justificativa alguma. Portanto, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante no presente momento processual, uma vez que ele pode aguardar o julgamento do presente Agravo de Instrumento sem qualquer prejuízo. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator